Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO EXPRESSA NO TÍTULO. PREVALÊNCIA SOBRE LOCAL DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de duplicatas mercantis virtuais, declinou da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, com fundamento no local do protesto. A parte agravante sustenta que as duplicatas indicam expressamente Brasília como praça de pagamento e que a competência foi fixada de forma válida, em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de duplicatas mercantis protestadas, deve prevalecer, para fins de fixação da competência, a praça de pagamento expressamente prevista nos títulos ou o local do protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro.
5. A competência relativa não pode ser modificada de ofício pelo juízo, sendo vedado o reconhecimento ex officio da nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do princípio da legalidade processual.
6. A decisão que declina de ofício da competência em razão exclusiva do local de protesto, desconsiderando a praça de pagamento constante dos títulos, viola os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade das partes.
7. A modificação da competência, nas circunstâncias do caso, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, diante da alegada mora reiterada da parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto.
2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes.
3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 100, IV, “d”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.